Tribunal: TJDFT
Processo: 0001156-91.2009.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001156-91.2009.8.07.0016 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 406 RECORRIDO: WALDINEA PEREIRA BRITTO, NAYA JULIANA PEREIRA, WALDENIRA PEREIRA BRITTO, VANIA PEREIRA BRITTO CUMARU, WANDERLEY CORREA PERES SOBRINHO DESPACHO Na petição de ID no 63619573, o recorrente CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 406 requer a restituição do prazo para interposição do agravo em recurso especial, sob o fundamento de que ocorreram problemas sistêmicos para acessar o PJe da 2a instância no dia 19/8/2024. Nos termos do artigo 10, §6o, da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT: “Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016)”. Desse modo, oficie-se a SEPJE para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza do erro apresentado. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007